Tribunal: TJBA
Processo: 8067391-78.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8067391-78.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: PAULO HENRIQUE MOTA SANTANA Advogado(s): CRISTIANO PINTO SEPULVEDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. SUBSTITUIÇÃO EM POSTO DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. MAJORAÇÃO PARA 125%. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por Subtenente da Polícia Militar do Estado da Bahia objetivando a majoração da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) do percentual de 55% para 125%, sob o fundamento de exercer, em substituição, as funções de Coordenador de Área/Subcomandante, inerentes ao posto de 1º Tenente. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação constante dos autos, especialmente o pagamento administrativo das verbas de substituição e as escalas de serviço, comprova o exercício de função privativa de posto superior, assegurando ao Impetrante o direito à percepção da GCET no percentual de 125%. III. Razões de decidir 3. O pagamento das rubricas referentes à substituição de soldo e de Gratificação de Atividade Policial (GAP), reconhecido pela própria Administração Pública, constitui prova inequívoca de que o Impetrante exerce atribuições correspondentes ao posto de 1º Tenente, afastando a alegação de inexistência de ato formal de designação. 4. A exigência de ato administrativo específico mostra-se incompatível com o reconhecimento financeiro da substituição promovido pela Administração, configurando excesso de formalismo e verdadeira contradição administrativa. 5. As escalas de serviço corroboram o desempenho contínuo das funções de Coordenador de Área/Subcomandante, reforçando a demonstração do exercício de atribuições próprias do posto superior. 6. Reconhecida a substituição, a legislação estadual e a jurisprudência consolidada da Seção Cível de Direito Público asseguram ao substituto a percepção da GCET correspondente ao posto efetivamente exercido, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração e afronta aos princípios da integralidade remuneratória. IV. Dispositivo e tese Preliminares rejeitadas. Segurança concedida para reconhecer o direito líquido e certo do Impetrante à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, enquanto permanecer no exercício das funções de 1º Tenente, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. Tese de julgamento: “1. O reconhecimento administrativo do pagamento das verbas de substituição constitui prova suficiente do exercício de funções privativas de posto superior. 2. O policial militar que exerce, em substituição, funções inerentes ao posto de 1º Tenente faz jus à percepção da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual correspondente ao posto substituído. 3. É indevida a exigência de ato formal de designação quando a própria Administração reconhece a substituição mediante pagamento das vantagens funcionais respectivas.” Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 3.803/1980, art. 9º; Decreto Estadual nº 6.749/1997, art. 6º; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 102, 103, 110-B e 110-C. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS Coletivo nº 8010270-68.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, Seção Cível de Direito Público, j. 24.09.2020; TJBA, MS nº 8025624-31.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, Seção Cível de Direito Público, publ. 09.02.2023; TJBA, MS nº 8033000-39.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, publ. 25.03.2021; TJBA, MS nº 8019483-25.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, publ. 18.09.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8067391-78.2024.8.05.0000, em que figura como Impetrante PAULO HENRIQUE MOTA SANTANA e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em REJEITAR AS PRELIMINARES E CONCEDER A SEGURANÇA. Salvador, Bahia, 14 de maio de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro RELATORA DESIGNADA